Tribunal: TJSP
Processo: 2076754-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu à ora agravada o direito de seu falecido pai, à meação do imóvel, por ter sido comprovado que foi adquirido na constância do casamento com a inventariada, de acordo com a Súmula 377 do STF, entendendo que não há prova cabal que infirme essa presunção, determinando ao inventariante retificar as primeiras declarações e o plano de partilha. Inconformismo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu à ora agravada o direito de seu falecido pai, à meação do imóvel, por ter sido comprovado que foi adquirido na constância do casamento com a inventariada, de acordo com a Súmula 377 do STF, entendendo que não há prova cabal que infirme essa presunção, determinando ao inventariante retificar as primeiras declarações e o plano de partilha. Inconformismo do inventariante, irmão da falecida. Recente decisão do C. STJ que admite a aplicação do referido verbete, desde que comprovado esforço comum na aquisição dos bens. Caso concreto em que o genitor da agravada trabalhava para sustento da entidade familiar, o casamento ocorreu no mesmo ano em que completariam 60 e 69 anos de idade, não houve breve relacionamento, mas sim uma convivência de mais de onze anos (1994 a 2005), o qual só se extinguiu com o passamento do ex-marido da inventariada, além de o imóvel ter sido adquirido no ano de 2001, havendo contribuição, por certo, para a aquisição do bem. Agravante que deve se valer das vias ordinárias, caso possua prova suficiente em sentido contrário. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2076754-51.2020.8.26.0000, da Comarca de
Araçatuba, em que é agravante MARIA JOSÉ DURÃO CUSTÓDIO
(ESPÓLIO),
são
agravados
JOÃO
CARLOS
PASSOS
DURÃO
(INVENTARIANTE) e JUSSARA SILVESTRE CUSTODIO BANZATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076754-51.2020.8.26.0000 -Voto no 17198 V
2
VOTO No 17198
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2076754-51.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA - 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: CARLOS JOSÉ GAVIRA
AGRAVANTE: JOÃO CARLOS PASSOS DURÃO
AGRAVADO: JUSSARA SILVESTRE CUSTODIO BANZATO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Decisão
que
deferiu à ora agravada o direito de seu
falecido pai, à meação do imóvel, por ter
sido comprovado que foi adquirido na
constância
do
casamento
com
a
inventariada, de acordo com a Súmula 377
do STF, entendendo que não há prova cabal
que infirme essa presunção, determinando
ao inventariante retificar as primeiras
declarações
e
o
plano
de
partilha.
Inconformismo do inventariante, irmão da
falecida. Recente decisão do C. STJ que
admite a aplicação do referido verbete,
desde que comprovado esforço comum na
aquisição dos bens. Caso concreto em que
o genitor da agravada trabalhava para
sustento
da
entidade
familiar,
o
casamento ocorreu no mesmo ano em que
completariam 60 e 69 anos de idade, não
houve breve relacionamento, mas sim uma
convivência de mais de onze anos (1994 a
2005), o qual só se extinguiu com o
passamento do ex-marido da inventariada,
além de o imóvel ter sido adquirido no
ano de 2001, havendo contribuição, por
certo, para a aquisição do bem. Agravante
que deve se valer das vias ordinárias,
caso possua prova suficiente em sentido
contrário. Recurso a que se nega provimento. Trata-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a respeitável decisão de fls.
342/343 dos autos principais, no capítulo que deferiu à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076754-51.2020.8.26.0000 -Voto no 17198 V
3
terceira interessada o direito do falecido pai, à meação do
imóvel, por ter sido comprovado que foi adquirido na
constância do casamento com a inventariada, de acordo com a
Súmula 377 do STF, entendendo que não há prova cabal que
infirme
essa
presunção,
determinando
ao
inventariante
retificar as primeiras declarações e o plano para constar a
partilha de apenas 50% do imóvel.
Sustenta o recorrente, em suma, que de
acordo com a moderna interpretação da referida Súmula pelo
STJ, a comunicação somente ocorre mediante a comprovação do
esforço comum, que não pode ser presumido. Postula a reforma
da decisão agravada, a fim de que se mantenha o plano de
partilha nos termos em que apresentados pelo inventariante,
haja vista que o imóvel foi adquirido com recursos próprios
da falecida e não provado o esforço comum pela parte
interessada.
Agravo
processado
com
atribuição
de
efeito suspensivo, com informes judiciais as fls. 366/368 e
contraminuta as fls. 373/381.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
Primeiramente, anoto que dispõe a Súmula
377 do C. STF, “No regime de separação legal de bens, comunicam-
se os adquiridos na constância do casamento.”
No presente caso, o imóvel em discussão
foi adquirido após o enlace, aplicando o Juízo "a quo" o
referido verbete, proferindo a decisão que se pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076754-51.2020.8.26.0000 -Voto no 17198 V
4
alterar.
No entanto, existem discussões acerca de
como a referida Súmula deveria ser aplicada aos casos
concretos, havendo decisões diversas no Superior Tribunal de
Justiça, sendo tal circunstância facilmente verificada por
consulta jurisprudencial, onde se encontra entendimento de
que para a comunicação dos bens deveria haver prova do
esforço comum, assim como outras de que se prescindia de
prova, haja vista ser presumido o esforço comum.
Com efeito, o C. STJ firmou entendimento
no sentido de que, em caso de separação obrigatória de bens
em razão da idade, somente podem ser objeto de partilha os
bens adquiridos onerosamente na constância da união, e desde
que comprovado o esforço comum na sua aquisição, conforme
ementas que seguem transcritas:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
DE
FAMÍLIA.
UNIÃO
ESTÁVEL.
COMPANHEIRO
SEXAGENÁRIO.
SEPARAÇÃO
OBRIGATÓRIA DE BENS (CC/1916, ART. 258, II;
CC/2002, ART. 1.641, II). DISSOLUÇÃO. BENS
ADQUIRIDOS
ONEROSAMENTE.
PARTILHA.
NECESSIDADE
DE
PROVA
DO
ESFORÇO
COMUM.
PRESSUPOSTO
DA
PRETENSÃO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Nos moldes do art.
258, II, do Código Civil de 1916, vigente à
época dos fatos (matéria atualmente regida
pelo art. 1.641, II, do Código Civil de
2002), à união estável de sexagenário, se
homem, ou cinquentenária, se mulher, impõe-se
o regime da separação obrigatória de bens. 2.
Nessa hipótese, apenas os bens adquiridos
onerosamente na constância da união estável,
e desde que comprovado o esforço comum na sua
aquisição, devem ser objeto de partilha. 3.
Embargos de divergência conhecidos e providos
para negar seguimento ao recurso especial.
(EREsp 1171820/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe
21/09/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076754-51.2020.8.26.0000 -Voto no 17198 V
5
“DIREITO CIVIL. CASAMENTO CONTRAÍDO SOB CAUSA
SUSPENSIVA. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS
(CC/1916, ART. 258, II; CC/2002, ART. 1.641,
II). PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE.
NECESSIDADE
DE
PROVA
DO
ESFORÇO
COMUM.
PRESSUPOSTO DA PRETENSÃO. MODERNA COMPREENSÃO
DA SÚMULA 377/STF” (EREsp 1.623.858-MG, Rel.
Min.
Lázaro
Guimarães
(Desembargador
Convocado do TRF 5a Região), por unanimidade,
julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018).
Contudo, embora se entenda por temerosa a
interpretação literal que advém do direito das obrigações, na
qual somente seria considerado esforço comum a contribuição
direta para aquisição dos bens, de casal em que ambos os
companheiros
trabalham
fora
do
lar,
com
atividades
remuneradas, utilizando seus proventos para pagar as despesas
do lar e adquirir bens, tem-se que essa é a hipótese dos
autos.
No caso concreto, o genitor da agravada
trabalhava para sustento da entidade familiar, o casamento
dele com a inventariada ocorreu no mesmo ano em que
completariam, respectivamente, 60 e 69 anos de idade (fls. 22
dos autos originários), não houve breve relacionamento, mas
sim uma convivência de mais de onze anos (1994 a 2005), o
qual só se extinguiu com o passamento do ex-marido, além de o
imóvel ter sido adquirido no ano de 2001 (fls. 16 dos autos
principais), havendo contribuição por certo, para a aquisição
do bem.
Dessa
forma,
acertada
a
decisão
proferida, devendo o agravante se valer da via ordinária,
caso possua provas suficientes para afastar a aplicação da
súmula 377 do C. Supremo Tribunal Federal no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076754-51.2020.8.26.0000 -Voto no 17198 V
6
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator